Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-90.2024.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014293-90.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), LEOMAR ALVES MARTINS - CPF: 042.345.771-38 (APELANTE), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, confirmando a liminar concedida e afastando a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Determinou, ainda, a restituição dos valores pagos em excesso pelo devedor, na forma simples e com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial compromete a constituição em mora do devedor; (
ii
) estabelecer se a prestação de contas pode ser realizada dentro da ação de busca e apreensão; e (
iii
) determinar a validade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário, conforme o Tema 1132 do STJ.

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não afasta sua eficácia quando o devedor tem ciência inequívoca da inadimplência, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser exigida por meio de ação autônoma, pois a busca e apreensão tem natureza independente e não comporta a apuração de haveres dentro de seus autos.

A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o
REsp
1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem não pode ser exigida na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo correta sua exclusão da cobrança. Dessa forma, inexiste interesse recursal quando a sentença é proferida nos exatos termos do pedido fo
rmulado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido
em
Parte
e
Nesse Ponto Não Provido.

Tese de julgamento
:

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora do devedor quando ele tem ciência da inadimplência.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser requerida por meio de ação autônoma, e não incidentalmente na ação de busca e apreensão.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969,
arts
. 2º e 3º; CPC,
arts
. 80, 85, §11, 86, parágrafo único, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS); STJ, Súmula 566; STJ,
REsp
1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28/08/2013,
DJe
24/10/2013; STJ,
REsp
1866230/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 22/09/2020,
DJe
28/09/2020; STJ,
REsp
1678525/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
09/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido de Liminar
julgada procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo Marca: NISSAN, Modelo: VERSA SL 1.6
16V
FLE, Ano: 2013, Cor: BRANCA, Placa: OAU2C06, RENAVAM: 000595488218, CHASSI: 3N1CN7AD8EK414042,confirmando a liminar concedida nos autos, sendo facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como afasto a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no importe de R$ 298,00 e,consequentemente, determino que a parte autora restitua à parte ré os valores adimplidos em excesso à parte ré, na forma simples, corrigido pelo INPC, a contar do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, autorizada a compensação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A cobrança de tais verbas fica sobrestada (art. 98,
§ 3º, CPC)”
.

O apelante
alega que
a notificação extrajudicial enviada para comprovação da mora contém número de cédula de crédito bancário divergente do contrato firmado, tornando a notificação inválida.

Sustenta que essa irregularidade compromete a constituição em mora, o que inviabiliza a busca e apreensão do bem, conforme entendimento do
STJ
.

Argumenta que a
cobrança das tarifas de
cadastro

e
avaliação do bem é indevida
, pois esses serviços não foram devidamente comprovados.

Defende que a prestação de cont
as pode ser realizada dentro do próprio processo
, s
em necessidade de ação autônoma.

Nas contrarrazões
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (Id
267994794
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

O autor, ora apelado
,
trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença, o que, em regra, é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

O réu, ora apelante, argui a nulidade da No
tificação, visto que o número do
Contrato
nela

constante
está errado.

Ocorre que,
de qualquer maneira
,
ele tinha ciência da sua inadimplência. Assim,
em observância aos
princípios da lealdade, cooperação e boa-fé,
alicerces
do direito contratual,
deveria ter
reconhec
ido
o débito ali referido e demonstra
do
que procurou a instituição financeira para esclarecer a questão, o que não fez.

Logo, a mora está comprovada
.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO JULGADA PROCEDENTE–JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELO RÉU–HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIALENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
NÚMERO ERRADO DA AVENÇA – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO – PLENO CONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA – MORA COMPROVADA
– MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE –MÁ-FÉ DO AUTOR/APELADO – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A indicação na notificação extrajudicial de número de contrato equivocado não afasta a eficácia do ato, visto que o devedor, ciente da sua inadimplência e em atenção aos princípios basilares do direito contratual, tem condição de reconhecer a que se refere o documento.

A cominação da multa prevista noart. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69, é aplicável apenas em caso de improcedência da Ação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”
.
(N.U 1008437-58.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024, sem destaque no original)

Em relação à prestação de contas
o
Decreto-Lei 911/69 assim enuncia:

“Art.
2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§
8
o

A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior”
.

Como visto, apesar de prevista a necessidade de o credor prestar contas, está também estabelecido que a Busca e Apreensão
é

“processo autônomo e independente”
.

Em virtude dessa disposição, o STJ tem consignado que a apuração de haveres deve ocorrer em autos apartados, e não de modo incidental na Busca e Apreensão, cuja finalidade é somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, além de não ter “título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente” (
REsp
1.678.525/SP, Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª T.,
DJe
de 09/10/2017).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.(
AgInt
no
REsp
1866396/MS, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021,
DJe
de 23/09/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

(...)

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada
a
venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários”
.
(
REsp
1866230/SP, relatora ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgamento e
m 22/09/2020,
DJe
de 28/09/2020
).

Desta Câmara:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA –JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.1639259/SP –
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO - AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RESP N. 1639320/SP–
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

“Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada
a
venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (
REsp
1866230/SP).
(
...)”

(N.U 1028284-89.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

No mais
,
n
o
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(
...)”
.
(
REsp
1255573/RS, relatora Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28-8-2013,
DJe
24-10-2013, grifos nossos).

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência, e o valor convencionado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$
949
,00).

O
apelante insurge-se
também
contra a incidência da
tarifa de avaliação,

no entanto, a sentença foi exatamente nesses termos. Logo, inexiste interesse recursal quanto a essa questão, o que impõe, nessa parte, o não conhecimento.

Pelo exposto,

conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Majoro
a verba honorária de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025